Tribunal: TJPA
Processo: 0864974-89.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0864974-89.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não admitiu recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC e na Súmula 281 do STF, em controvérsia acerca da restituição de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o cabimento de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que inadmite recurso especial é impugnável exclusivamente por agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC.

4.
A legislação processual não comporta dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, sendo inviável a fungibilidade recursal.

5.
A interposição de agravo interno configura erro grosseiro e não impede a formação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É incabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial, sendo cabível apenas o agravo em recurso especial.

A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, 1.030, V, §§ 1º e 2º, e 1.042; Súmula 281/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.845/SC; STJ,
Rcl
38.421/RS; STF, ARE 1.477.723
AgR.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na 7ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026)
, por unanimidade,
não conhecer do agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
,
interposto com base no art. 1.021 do Código de Processo Civil (ID 28952867) contra a decisão proferida pela Vice-Presidência (ID 28641275), que, diante da incidência do óbice constante da Súmula 281 do STF, não admitiu o recurso e
special
submetido.

Argumenta-se, em síntese, violação à Lei Estadual Nº 8.328/2015 sob o argumento que, diante da nulidade das
CDA’s
a Fazenda Estadual deveria ser compelida

a restituir as custas nos termos da decisão de piso, ou seja, em 50%, isto porque a Fazenda Pública só possui isenção quando estiver no polo ativo da demanda, não podendo se eximir de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão ID 30793016).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso e
special
quanto o agravo interno em recurso e
special
foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o recurso cabível
da decisão que não admite o recurso e
special
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso e
special
.

Importante gizar que não há nenhuma dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso e
special
, porquanto caracterizado o
erro grosseiro
em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento das Cortes Superiores.

A propósito, cito julgados do
s

Tribunais Superiores
que, em casos semelhantes, firmou entendimento sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, impedindo a fungibilidade recursal:

“
(...).
Quando inadmitido o apelo nobre nos termos do art. 1.030, V, do CPC, o recurso cabível será o agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC, configurando erro grosseiro o manejo de recurso interno, como ocorreu na espécie
.” (REsp 1977845 / SC)

“(...)
Essa diferença entre os dois Agravos se encontra claramente explicitada na legislação processual, principalmente porque o órgão competente para apreciar cada um deles é diferente. Isto é, o órgão competente para analisar oAgravoInterno é o próprio Tribunal a quo, enquanto o órgão competente para apreciar oAgravoemRecurso Especialé o Tribunal ad quem. 8. Como já mencionado,
tanto o STJ, quanto o STF, têm precedentes contrários àfungibilidadeentre os dois Agravos, configurandoerro grosseiroo manejo do recurso incabível e, como consequência, a interrupção do prazo recursal,
especialmente após o julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE (Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 19/2/2010). Precedentes do STJ.” (
Rcl
38421 / RS)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, ante erro grosseiro, uma vez fundamentada a negativa de processo do extraordinário em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo indicado no art. 1.042 do CPC contra decisão que impede o processamento de extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com esteio na aplicação de orientação firmada sob o regime da repercussão geral, sendo cabível tão somente agravo interno na origem. Precedentes. 4. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.

(ARE 1477723
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
13-03-
2025 PUBLIC
14-03-2025).

Por fim, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do
Superior Tribunal de Justiça
. (
v.g.,

AgRg
no ARE no RE nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
EDv
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial
, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023), seguido pelo
Supremo Tribunal Federal
(
v. g.
HC 149188
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-12-
2017, PUBLIC
06-02-2018) de modo que
a decisão de não admissão do recurso e
special
transitou em julgado.

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto pelo não conhecimento do agravo interno

devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso e
special
(ID 28641275)
,
tudo em alinhamento com a diretriz adotada pel
os Tribunais Superiores
.

Voto também por
advertir que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 04/03/2026